Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-24.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001575-24.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 065.057.771-05 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
–
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Considerando a diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a quantidade apreendida, afigura-se razoável a escolha da fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo se reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1001575-24.2022.8.11.0050 - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S):

ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001575-24.2022.8.11.0050), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 150 (cento) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 155910709).

O apelante sustenta ser primário

e não se dedicar a atividades criminosas, a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
“com a redução ao máximo prevista”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 155910718).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 155910720).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 em seu grau máximo. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando que o apelante Ernandes se dedica as atividades criminosas, conforme restou apurado nos autos por meio da prova testemunhal produzida nos autos em audiência de instrução e julgamento (Id n°. 155910705-Pág. 01 - Relatório Mídias Digitais) e dos seus antecedentes criminais (Id n°. 155909746-Pág. 01/02), o que impede aplicação do privilégio postulado pela defesa. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 158385674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 01 de julho de 2022, por volta das 14h00min, em uma residência localizada na Rua Bem-Te-Vi, “esquina com a Rua Curió, em frente a praça”, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado ERNANDES MAGALHÃES FIGUEIREDO tinha em depósito/guardava e expôs à venda substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ERNANDES MAGALHÃES FIGUEIREDO como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 [...].”
(Felipe Augusto Ribeiro De Oliveira, promotor de Justiça – ID 155909748)

O Juízo singular
dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...]Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu ERNANDES MAGALHÃES FIGUEIREDO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...]

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – a certidão aportada aos autos demonstra a vasta ficha criminal do acusado, de modo que, ta circunstancia deve influenciar na dosimetria da pena; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. À luz do mencionado, a quantidade de drogas apreendidas, as quais possuem natureza altamente nociva, enseja o aumento da pena base nos termos da lei especial. Desta feita, a existência de circunstancia judicial desfavorável aliada a natureza nociva da droga fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 07 (sete) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes: Dos autos, observa-se a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), razão pela qual atenuo em 01 (um) ano, tornando nesta fase provisória em 06 (seis) anos de reclusão. Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. DA PENA DE MULTA Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 150 (duzentos) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal. Destarte, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA Nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o regime semiaberto.”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 155910709)

Pois bem.

O
juiz da causa entendeu que a quantidade e variedade das drogas, a forma de acondicionamento e por responder o apelante outra ação penal por tráfico de drogas revelam dedicação à atividade criminosa.

Realmente, essas circunstâncias [quantidade de drogas, variedade e forma de acondicionamento] constituem fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando evidenciam habitualidade delitiva (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Todavia, a quantidade de drogas apreendidas [aproximadamente 130g de cocaína e 1kg de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

A apreensão decorreu de investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado no imóvel em que o apelante ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO residia, mas não há indicação da frequência e forma de atuação dele na venda de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita.

O apelante possuía 24 (vinte e quatro) anos de idade à época do fato (ID
132855683)
, é primário, não registra outras condenações (
www.tjmt.jus.br
e SIAP) e inexiste comprovação de habitualidade de traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Em reforço, anote-se outro julgado do c. STJ:

“A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(HC 371.292/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Considerando a diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a quantidade apreendida [1kg e maconha e 130g de cocaína], elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017; AgRg no AREsp n. 2.124.395/MG, Relator: Min. Jorge Mussi – 22.2.2023).

Desse modo, totalizam-se as penas definitivas de ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO em 3 (três) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Enfim, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de
ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO para readequar suas penas pelo tráfico de drogas a 3 (três) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa (oitocentos e nove) dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023